Tribunal: TJES
Processo: 5007654-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007654-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA DA CONCEICAO BRITO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007654-17.2024.8.08.0000

AGVTE:
CREUZA DA CONCEIÇÃO BRITO IGNACIO

AGVD
O
:

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO”. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ABUSIVIDADE DOS JUROS E COBRANÇA DE SEGURO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Creuza da Conceição Brito Ignacio contra decisão que rejeitou a exceção de executividade em ação de execução movida por Dacasa Financeira S.A. A Agravante alega a prescrição da pretensão executiva e questiona a abusividade dos juros e a cobrança de seguro como venda casada. Requer a declaração de prescrição e, caso superada, a revisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de adesão firmado entre as partes se caracteriza como Cédula de Crédito Bancário, atraindo o prazo prescricional trienal; e (ii) se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, a revisão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros e a cobrança de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato executado, intitulado “Termo de Adesão”, não cumpre os requisitos essenciais para caracterização como Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 29 da Lei 10.931/2004, que exige expressamente a denominação “Cédula de Crédito Bancário”. Logo, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos para a execução, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da última parcela.

Considerando o vencimento da última parcela em 01/07/2017 e o ajuizamento da ação em 29/07/2021, a pretensão executiva encontra-se dentro do prazo prescricional quinquenal, inexistindo, portanto, prescrição.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios e da cobrança de seguro exige análise probatória, o que torna inadequada a utilização da exceção de pré-executividade, cabendo tal discussão aos embargos do devedor, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários requer contraditório e ampla defesa, sendo inviável sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da denominação “Cédula de Crédito Bancário” impede que o contrato seja qualificado como tal, aplicando-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo necessária a utilização dos embargos do devedor para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.931/2004, art. 29, I; CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 919, §1º; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.946.428/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 516.209/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/09/2014; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004547-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 05/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007654-17.2024.8.08.0000

AGVTE:
CREUZA DA CONCEIÇÃO BRITO IGNACIO

AGVD
O
:

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CREUZA DA CONCEIÇÃO BRITO IGNACIO
,
uma vez que
inconformad
a
com
a
decisão proferida pelo MM. Juiz
da
3
ª Vara Cível de
Cachoeiro do Itapemirim
, que
rejeitou a exceção de executividade oposta em face de
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que a execução foi ajuizada após superado o prazo trienal para execução das Cédulas de Crédito Bancário.

Assevera ainda pela possibilidade de revisão do contrato em sede de exceção de executividade, e nessa extensão, pel
o
reconhecimento da
abusividade dos juros remuneratórios, bem como pela nulidade da cobrança de seguro, por se tratar de venda casada.

Assim requer
o provimento do recurso, para que seja pronunciada a prescrição do crédito pleiteado pela Agravada e, caso superada, a revisão do contrato para se reconheça a existência de juros remuneratórios e encargos abusivos.

E
xtrai-se dos autos que a
Agravada
ajuizou
a execução

lastreada em “
T
ermo de
A
desão”
nº.:
35.538560-8
, no qual houve a liberação de crédito
à

Agravante
a ser
adimplido
pago em
07
parcelas
de R$
2.916,26
(
dois mil novecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos
)
,
com início em
01/01/2017

e
t
érmino
em
25/04/2019
.

E
ntende a Agravante que
o contrato
excutido
é uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei 10.9
3
1/2004, que
possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra, aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66.

Assim,
segundo a sua narrativa,
considerando
a data de 01/08/20
1
7

com
o vencimento da última parcela de pagamento da dívida, quando do ajuizamento da demanda, em
29/07/2021
, a pretensão encontrava-se prescrita.

Contudo, o art.29, incisos I a VI, da Lei 10.931/2004 estabelece os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, a saber:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Com efeito
,
já pelo nome atribuído ao contrato, verifica-se que
sem razão a Agravante
,
pois intitulado “TERMO DE ADESÃO” não possui a denominação "Cédula de Crédito Bancário" conforme exigência do art. 29, I , da
citada norma de regência
, sendo esse requisitos essencial de inserção no corpo do título para sua configuração como tal.

A
propósito, julgado desta colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005438-45.2023.8.08.0024 APTE: BANCO BRADESCO S/A APDA: ALINE ECCHER PEREIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS (02) TESTEMUNHAS. INDISPENSABILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO EM MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, é inviável a caracterização do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário.
[...].
(TJES,
Quarta

Câmara Cível, A
pelação Cível

nº
5005438-42.2023.8.08.0024
, Relator Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Data
08/05/2024
).

No mesmo sentido
, a jurisprudência dos Tribunais:

Ação de execução. Crédito Unificado com Proteção. Contrato eletrônico. Ausência de requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial. Indeferimento da exordial. Sentença mantida.
Conquanto não se invalide instrumentos firmados por meio eletrônico, no caso, o contrato em exame não autoriza a obtenção do crédito na via executiva. A uma, porque não estampa a denominação "Cédula de Crédito Bancário", forma exigida pelo artigo 29, I, a Lei nº 10.931/2004, dentre outros requisitos e, portanto, não se enquadra no artigo 784, XII, do CPC.
A duas, porque o documento sequer contém a assinatura digital da contratante, ora executada, mas apenas um código de autenticação alfanumérico, correspondente a um suposto "aceite", o que impossibilita a aferição da identidade do signatário. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10412674920218260114 Osasco, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/06/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. REQUISITOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
[...].

2. Ausente a denominação exigida no artigo
29, inciso I, da Lei 10.931/2004
resta inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário
, a atrair o disposto no artigo 585, inciso II, do revogado
Código de Processo Civil
, que considera título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". (
TJ-DF -
Acórdão 955232, 20160020068778AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 154/172)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTE. EXECUTABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...].
2
.1. No caso dos autos, afere-se que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular.
[...].
(TJ-DF 07001828220198070009 1603085, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/08/2022).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO. [...]. 3. Vale ressaltar, ademais, não se tratar de “Cédula de Crédito Bancário”, quando então a assinatura de duas testemunhas seria desnecessária para a caracterização do título executivo extrajudicial.
Com efeito, o instrumento em questão não traz em seu bojo a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, requisito este essencial para que como tal seja caracterizado (artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/04)
. 4. Recurso provido. (TRF-3 - AI: 50148741120224030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO - DIALETICIDADE - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO DE CRÉDITO FIXO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MULTA PROCESSUAL -
[...].

Conforme se extrai do disposto no art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, somente pode ser considerada cédula de crédito bancário o contrato que, dentre outros requisitos essenciais, contenha em seu instrumento expressa a denominação "Cédula de Crédito Bancário".
(TJ-MG - AGT: 50005935320188130687, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/07/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim, à míngua da denominação exigida no inciso I do art. 29 da Lei 10.931 /04, o documento que instruiu a exordial não configura cédula de crédito bancário, tratando-se, portanto, de simples contrato de financiamento, o que
por se tratar de um instrumento particular para cobrança de dívidas líquidas,
de certo, modifica o prazo prescricional de três (03) para cinco (05) anos,
porquanto regido pelo ar
t.205, §5º, inciso I, do Código Civil, cujo
termo inic
ial
do prazo prescricional,
em se tratando de pagamento parcelado,

é contado do vencimento da última parcela contratada,
no caso
01/07/2017
.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
[...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

E
ainda, dentre outros:
AgInt no AREsp n. 2.209.599/RS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023,
AgInt no REsp n. 1.837.718/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Diante desse cenário, c
onsiderando a data de
01/07/2017
como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em
29/05/2021
encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil,
motivo pelo qual
não há que se pronuncia a prescrição.

Registre-se,
outrossim,
a título de mera argumentação,
que
no dia 13/6/2020 foi publicada a Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispondo em seu art. 3º da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 a 30/10/2020, verbis:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Da normativa acima, observa-se que ela é expressa em dizer que a contagem dos prazos de prescrição e a decadência estariam suspensas ou impedidas a partir da data da sua entrada em vigor, no caso da data da publicação (art.21), fato ocorrido em 12.06.2020, o que não foi considerado na sentença recorrida.

Destarte, reforçada a ausência de prescrição.

A seguir, no âmbito da alegação da abusividade dos juros remuneratórios e da nulidade na contração do seguro, verifico que são matérias reservadas à cognição autônoma incidental dos Embargos do Devedor, onde a Agravante, inclusive, poderá valer-se do disposto no art.919, §1º, do Código de Processo Civil para suspender o curso da Execução.

Ademais, de
acordo com a Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente será admitida quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos.

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. TRIBUNAL ESTADUAL REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...].2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, rejeitou a alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Rural) e concluiu que a discussão acerca de excesso na execução demandaria dilação probatória, compatível com a exceção de pré-executividade. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial nos termos das Súmula 7 do eg. STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.099.644/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 516.209/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.)

Espelha o mesmo o entendimento, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual. II. Sucede, contudo, que a via eleita não comporta dilação probatória, sendo certo que por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
Segunda
Câmara Cível, A
gravo de Instrumento
nº 5004547-04.2020.8.08.0000, Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data
05/04/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental. 2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários. 4- Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor, não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las.
5- Recurso conhecido e improvido. (TJES,
Quarta
Câmara Cível, A
gravo de Instrumento
nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Relator Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data
25/02/2022
).

Ademais, no caso específico do

pagamento de seguro
,
pela exegese do Tema 972 do STJ, é necessário a demonstração do vício de consentimento, principalmente dentro do microssistema consumerista, o que reforça a necessidade da utilização da via dos Embargos do Devedor.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a decisão que rejeito a exceção de pré-executividade manejada pela Agravante
e, por conseguinte, autorizar a continuidade do processo executivo.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.